Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-89.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUTOR REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 186, § 2a, CPC. INAPLICABLIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL DE MANEIRA DELIBERADA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinada a emenda à petição inicial pelo Juízo, o não cumprimento da determinação acarreta seu indeferimento e a extinção do feito, conforme art. 321 do Código de Processo Civil.
2. A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Inteligência do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil.
2.1. No caso, não há razão para intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública, porquanto o autor teve ciência inequívoca acerca da ordem de emenda da exordial e, de maneira deliberada, optou por não cumprir.
3. Determinada a emenda da petição inicial, e não cumprida, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo, sem apreciação do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.